Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR APLICATIVO DE TRANSPORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁ CONDUTA DE MOTORISTA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, trata-se de ação de reparação de danos por defeito na prestação de serviço. Embora alegue não ter relação com a execução do serviço, a empresa exerce determinante intermediação e é responsável direta pela inserção do serviço de transporte no mercado, que, inclusive, é contratado por meio da plataforma e em razão dela, cabendo-lhe, inclusive, o controle e gerenciamento de toda a operação, que é desenvolvida em parceria negocial com os envolvidos. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, inserem-se na cadeia de fornecimento, respondendo, ocasionalmente, por eventuais intercorrências. Assim, evidenciada a pertinência subjetiva da ação. Definição sobre efetiva configuração de falha na prestação de serviço e atribuição de responsabilidades encerra matéria reservada ao mérito. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O dever de indenizar pressupõe a prática de uma conduta antijurídica (comissiva ou omissiva), bem como a existência do dano e do nexo de causalidade. Essa reparação abrange, por expressa disposição legal, todos os prejuízos causados e na sua inteira extensão, sejam eles materiais ou imateriais, presentes ou futuros (art. 6°, VI do CDC; arts. 402, 403 e 944 do Código Civil). Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X).

3. Prova dos autos que corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pela autora, evidenciando a má conduta do motorista, caracterizada pela exigência de pagamento por meio indevido, a despeito da prévia aprovação pelo cartão de crédito na própria plataforma; do tratamento grosseiro dispensado à passageira, causando-lhe aflição e constrangimento para que pagasse pelo serviço de maneira diversa da contratada; além do posterior cancelamento abrupto e infundado, após a aceitação da viagem, deixando a consumidora em situação vulnerável e prejudicial, além de imprimir-lhe desgosto que ultrapassa o mero dessabor: a requerente estava em viagem de férias, em local com poucas opções de transporte, próximo de seu retorno e sob o risco de perder o voo de volta. Tal conduta, além de violar a confiança e a boa-fé objetiva, atinge direito fundamental da consumidora, fato ensejador da indenização.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A empresa apelante está inserida na cadeia de consumo — exerce determinante atividade de intermediação; é responsável direta pela inserção do serviço de transporte no mercado, cabendo-lhe o controle e gerenciamento de toda a operação (ID 37317518), assim como a verificação da regularidade da conduta dos motoristas cadastrados, que são seus parceiros negociais, notadamente no tocante ao atendimento das regras de tratamento, cumprimento das viagens aceitas e exigência de pagamentos fora do previsto, além de ser garantidora do serviço. Responde objetivamente por falha na prestação pelo motorista credenciado, fato inerente à atividade desenvolvida. Nesse contexto, justificada a condenação da empresa à reparação do dano ocasionado.

5. Recurso conhecido e desprovido.